Tribunal: TJSP
Processo: 1000751-45.2021.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Reexame necessário. Juízo a quo concedeu a ordem em Habeas Corpus preventivo para deferir a expedição de salvo conduto à paciente a fim de que possa cultivar 15 pés de maconha para extração de medicamento a seu filho portador de autismo severo e epilepsia. Possibilidade. Necessidade de uso do canabidiol devidamente comprovada pelo laudo médico juntado aos autos. Existência de autorização da

Ementa:
Reexame necessário. Juízo a quo concedeu a ordem em Habeas Corpus preventivo para deferir a expedição de salvo conduto à paciente a fim de que possa cultivar 15 pés de maconha para extração de medicamento a seu filho portador de autismo severo e epilepsia. Possibilidade. Necessidade de uso do canabidiol devidamente comprovada pelo laudo médico juntado aos autos. Existência de autorização da ANVISA para importação de remédio a base de canabidiol de alto custo e que impede o seu acesso pela paciente. Precedentes dessa C. Câmara Criminal e desse E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida em sede de reexame.